Tribunal: TRF3
Processo: 5039389-86.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
520/533)

5039389-86.2022.4.03.9999

DJEN Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5039389-86.2022.4.03.9999

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SILAS MARINHO FALCAO

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZA SEIXAS MENDONCA - SP280955-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. ART. 1.022 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. RUÍDO. ESPECIALIDADE RECONHECIDA. AVERBAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

2. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, compete à parte inconformada com o teor da decisão, lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Nesse sentido: STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Relator Ministro PAULO SERGIO DOMINGUES, DJe 14.3.2023.

3. Pelo acórdão tirado do julgamento do agravo interno interposto pelo INSS foram apreciadas de forma aprofundada e fundamentada as questões suscitadas nestes embargos de declaração quanto à circunstância da efetiva exposição a ruído (85 dB) lesivo à integridade física da parte autora, fator resultante na configuração da especialidade do tempo de serviço no período de 26.9.2014 a 31.1.2015.

4. Ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022).

5. O acórdão embargado apreciou de forma aprofundada e fundamentada a questão suscitada nestes embargos de declaração.

6. A embargante não aponta, propriamente, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão Id impugnado, mas pretende, isso sim, que o mérito seja julgado novamente, o que é descabido em sede de embargos de declaração.

7. No acórdão embargado, não há qualquer vício a ensejar a oposição deste recurso.

8. São incabíveis os embargos de declaração a título de prequestionamento à finalidade de viabilizar a interposição de recurso às Cortes superiores, se não evidenciados os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

9 . Embargos de declaração opostos pelo INSS rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5039389-86.2022.4.03.9999

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZA SEIXAS MENDONCA - SP280955-N

APELADO: SILAS MARINHO FALCAO

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face do acórdão Id 354367497, mediante o qual restou negado provimento ao agravo interno interposto pelo INSS contra a decisão Id 289319527, pela qual restou provida parcialmente a apelação do INSS, para corrigir o erro material contido na sentença a quo, bem assim, ao se reconhecer os tempos especiais e comuns constantes da exordial e os já apurados administrativamente, contabilizar que a parte autora laborou por 29 anos, 5 meses e 20 dias de tempo de serviço até a reafirmação da DER (25.4.2024), não fazendo jus ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Na mesma decisão foi determinado à Gerência Executiva do INSS que averbasse, imediatamente, como atividades especiais os períodos apurados judicialmente.

A autarquia embargante, em repetição das razões contidas no seu agravo interno anteriormente interposto nos autos, aponta, em síntese, que o acórdão é omisso, à vista da impossibilidade do reconhecimento como tempo especial o período (26.9.2014 a 31.1.2015) em que a parte autora não comprovou a exposição ao agente ruído acima do limite legal, quando esteve em tal interregno submetida à pressão igual aos 85 dB previstos, como limite admissível, para período após 18.11.2003, no Decreto 3048/99, modificado pelo art. 2° do Decreto 4882, de 18/11/2003 – Código 2.0.1, porquanto “não basta que o ruído seja igual ao limite legal, deve ser ele superior a este para que seja caracterizada legalmente a nocividade da exposição”. Prequestiona a matéria.

Intimada, a parte contrária apresentou manifestação contra os embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis, com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Nesse sentido: STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Relator Ministro PAULO SERGIO DOMINGUES, DJe 14.3.2023.

Ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.

2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022)

Confira-se, por oportuno, o teor da ementa do acórdão embargado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. PRESÃO SONORA DE 85 DB. ESPECIALIDADE RECONHECIDA. AVERBAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO INSS NÃO PROVIDO. 1 É cabível o agravo interno contra decisum proferido pelo Relator, sendo submetida a decisão unipessoal ao respectivo órgão colegiado, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. 2. Assente a orientação pretoriana, reiteradamente expressa nos julgados desta Corte Regional, no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte, o que não foi o caso dos autos. 3.Subsome-se ao caso a circunstância da efetiva exposição à pressão sonora (85 dB) lesiva à integridade física da parte autora, fator resultante na configuração da especialidade do tempo de serviço no período de 26.9.2014 a 31.1.2015. 4. A mera irresignação da recorrente não é suficiente para afastar as razões contidas na decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pela autarquia previdenciária. (...)”

Relevante, outrossim, a transcrição do trecho do acordão embargado, no qual se tratou, de forma exauriente a questão, mais uma vez, trazida pelo INSS, relativa ao reconhecimento do tempo especial no período de 26.9.2014 a 31.1.2015, em que a parte autora esteve submetida à pressão sonora lesiva à integridade física, igual aos 85 dB:

“(...) No caso, a autarquia agravante não trouxe nenhum argumento apto a infirmar os fundamentos que embasaram a decisão objeto de recurso. Procedo à transcrição de trecho de interesse da decisão impugnada:

"(...) Tecidas todas as considerações anteriores, verifiquemos a situação do caso concreto. De fato, correta a observação do INSS de que houve erro material contido na sentença quanto aos períodos especiais de 24/04/2004 a 04/08/2005 e de 30/09/2015 a 14/02/2017, os quais devem ser corrigidos (art. 494, I, CPC/2015) para constar que os corretos intervalos referem-se a 26/07/2005 a 04/08/2005 e de 30/11/2015 a 14/02/2017, lançados corretamente na CTPS e na contagem de tempo de serviço elaborado pelo réu (ID.254289641 - Pág. 5, ID.254289645 - Pág. 6, ID.254289673 - Pág. 119). No caso dos autos, os PPPs e o laudo pericial judicial (documentos ID.254289647 - Pág. 1-15, Pág. 18-23, ID.254289648 - Pág. 1-6, Pág. 9-21, ID.254289690, ID.254289691, ID.254289692, ID.254289693, ID.254289805 - Pág. 1-22) expressam de forma clara como se deu o trabalho em condições insalubres nos períodos laborados de 18/05/00 a 01/06/00, 07/01/08 a 02/06/08 (90,3dB), 26/07/05 a 04/08/05 (90dB), 08/08/05 a 15/09/05 e 16/09/05 a 19/10/05, ruído 90 decibéis e contato com graxa e óleo, 18/04/06 a 18/04/06 (86,6dB), 12/03/07 a 14/06/07 (87dB), 23/09/08 a 03/02/09 (87dB), 20/03/09 a 28/03/09, exposição a graxa/lubrificantes/ óleos, 22/06/10 a 03/07/10 (90dB), 26/07/10 a 31/07/10 (85,7dB), 27/07/11 a 22/08/11 (91,8dB), 10/11/10 a 08/04/11 (90dB), 26/05/11 a 22/06/11 (90dB), 01/09/11 a 17/02/12 (90dB), 02/03/12 a 02/03/12 (90dB), 12/09/12 a 12/09/12 (87dB), 01/02/15 a 17/08/15 (88,4dB), 26/09/14 a 31/01/15 (85dB), 25/08/15 a 03/11/15 (88,4dB), 30/11/15 a 14/02/17 (86dB), 24/07/17 a 15/12/17, por exposição a graxa e óleo, 02/01/18 a 21/01/18 (ruído 90dB), expostos a ruídos acima dos limites legais e agentes químicos (hidrocarbonetos), conforme decretos regulamentadores, sendo suficientes para a prova dos fatos à época destes

Outrossim, saliento ser irrelevante o empregado estar exposto a ruído igual a 85 decibéis ou acima de 85 decibéis, ante a impossibilidade técnica de se verificar que aquele seria menos prejudicial do que este último.

Portanto, tendo a atividade desenvolvida pelo segurado se dado com contato permanente - e não eventual - com agentes nocivos, considerados intoleráveis ao homem médio, haveria que se aproveitar deste período para o cômputo especial.

No que concerne à aposentadoria por tempo de contribuição verifique-se o seguinte. Somados os tempos especiais e comuns ora admitidos, constantes inclusive da inicial, corrigido o erro material, com o tempo já contabilizado administrativamente pelo INSS, daí resulta que o autor laborou por 29 anos, 5 meses e 20 dias de tempo de serviço até a reafirmação da DER (25.04.2024) não fazendo jus ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Mantida a verba honorária na forma fixada na sentença. Por fim, saliento que o segurado não tem direito à aposentadoria por idade conforme art. 18 da EC 103/19, porque não cumpre a idade mínima exigida (65 anos). Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS, para corrigir o erro material, nos termos da fundamentação.

Comunique-se ao INSS (Gerência Executiva), para que seja imediatamente averbado como atividades especiais os períodos mencionados, nos exatos moldes da fundamentação. Decorrido in albis o prazo recursal, retornem os autos à Vara de origem.

Intimem-se.”

Realmente, inviável a alegação autárquica da impossibilidade do reconhecimento como tempo especial o período de 26.9.2014 a 31.1.2015, em que a parte autora esteve submetida à pressão igual aos 85 dB previstos, sob o argumento de que tal intensidade sonora esteja no limite admissível, após 18.11.2003 (Decreto 3048/99, modificado pelo art. 2° do Decreto 4882 de 18/11/2003).

Isso porque a exposição a ruído, nos termos do posicionamento firmado pela Décima Turma deste Tribunal, mormente a mínima variação possível em cada medição, será considerada prejudicial quando igual ou superior aos limites de tolerância relativos aos seguintes períodos:

Período

Nível de ruído

Fundamentação

Até 5.3.1997

80 decibéis (dB)

Item 1.1.6 do Anexo do Decreto n. 53.831/1964 (item inserido dentro código 1.0.0)

De 6.3.1997 a 18.11.2003

90 decibéis (dB)

Código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e do Decreto n. 3.048/1999, em sua redação original

A partir de 19.11.2003

85 decibéis (dB)

Código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 4.882/2003

Dessa forma, subsome-se ao caso a circunstância da efetiva exposição à pressão sonora (85 dB) lesiva à integridade física da parte autora, fator resultante na configuração da especialidade do tempo de serviço no período de 26.9.2014 a 31.1.2015.

Como se vê, indiscutível, no caso concreto, que a mera irresignação da recorrente não é suficiente para afastar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, consoante a fundamentação. (...)”.

Realmente, pelo acórdão tirado do julgamento do agravo interno interposto pelo INSS foram apreciadas de forma aprofundada e fundamentada as questões suscitadas nestes embargos de declaração, quanto à circunstância da efetiva exposição a ruído (85 dB) lesivo à integridade física da parte autora, fator resultante na configuração da especialidade do tempo de serviço no período de 26.9.2014 a 31.1.2015.

Com efeito, de se notar que a autarquia embargante não aponta, propriamente, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado, mas pretende, isso sim, reitere-se, que o mérito seja julgado novamente, o que é descabido em sede de embargos de declaração.

Impõe-se, destarte, reconhecer que no acórdão embargado, não há qualquer vício a ensejar a oposição deste recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS, consoante fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. ART. 1.022 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. RUÍDO. ESPECIALIDADE RECONHECIDA. AVERBAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

2. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, compete à parte inconformada com o teor da decisão, lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Nesse sentido: STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Relator Ministro PAULO SERGIO DOMINGUES, DJe 14.3.2023.

3. Pelo acórdão tirado do julgamento do agravo interno interposto pelo INSS foram apreciadas de forma aprofundada e fundamentada as questões suscitadas nestes embargos de declaração quanto à circunstância da efetiva exposição a ruído (85 dB) lesivo à integridade física da parte autora, fator resultante na configuração da especialidade do tempo de serviço no período de 26.9.2014 a 31.1.2015.

4. Ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022).

5. O acórdão embargado apreciou de forma aprofundada e fundamentada a questão suscitada nestes embargos de declaração.

6. A embargante não aponta, propriamente, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão Id impugnado, mas pretende, isso sim, que o mérito seja julgado novamente, o que é descabido em sede de embargos de declaração.

7. No acórdão embargado, não há qualquer vício a ensejar a oposição deste recurso.

8. São incabíveis os embargos de declaração a título de prequestionamento à finalidade de viabilizar a interposição de recurso às Cortes superiores, se não evidenciados os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

9 . Embargos de declaração opostos pelo INSS rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão